Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703244-91.2018.8.07.0001 RECORRENTES: FÁBIO ROBERTO LAUCK, JORGE ALFREDO LAUCK RECORRIDA: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. DISCUSSÃO DA CAUSA “DEBENDI”. POSSIBILIDADE. VÍCIOS NA CAUSA “DEBENDI”. ÔNUS DA PROVA. DEVEDORES. SENTENÇAS REFORMADAS. 1. Não há vício de ausência de fundamentação na sentença quando o recorrente apenas demonstra o inconformismo com as razões de decidir do Juízo a quo. 2. É cediço que os títulos executivos não causais, como a nota promissória, possuem autonomia e abstração, sendo dispensável a análise da relação jurídica que ensejou a emissão do título. 2.1. Todavia, quando não há circulação do título, torna-se possível discutir a causa “debendi”. 3. Os Executados/Embargantes, apesar de alegarem que existiu um contrato de “factoring” entre as partes, não juntaram prova nem justificaram a razão pela qual estão impossibilitados de apresentar a via por eles recebida, sendo que é praxe nos negócios jurídicos bilaterais que cada parte receba sua via do contrato. 3.1. O Exequente, por sua vez, também não comprovou a causa “debendi”, aduzindo que, apesar de atuar no ramo de fomento mercantil, também pode celebrar contratos de natureza diversa de “factoring”. 4. Intimadas as partes para se manifestarem sobre provas que pretendiam produzir, informaram não possuir mais provas; assim, restou apenas, do lado dos Executados/Embargantes, a alegação da existência de um contrato de “factoring” e, do lado do Exequente/Embargado, a alegação de inexistência de contrato de “factoring”. 4.1. Desse modo, a celeuma deve ser solucionada considerando as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, de acordo com o art. 373 do CPC. 5. É cediço que os Embargos à Execução constituem uma ação autônoma com fins de defesa diante de um processo executivo. 5.1. Desse modo, se os Embargantes suscitam como tese de defesa a causa “debendi”, isto é, o suposto contrato de fomento mercantil, cabia a eles, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, juntar aos autos o documento que deu ensejo à nota promissória ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. 5.2. Não havendo os Embargantes/Executados/Apelados se desincumbido de tal ônus e estando o título de acordo com o art. 54 do Decreto 2.044/1.908, permanece hígida a nota promissória, sendo possível a cobrança. 6. Quanto à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência nos autos de execução e nos embargos à execução, é plenamente admissível, de acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema 587. 6.1. Não se aplica ao presente caso a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, porquanto não presentes as hipóteses do §8o do art. 85 do CPC. 7. Apelos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, providos. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 783, 784, 786, todos do CPC, ao argumento de que o título não pode ser executado, por ser inexequível, diante da inexistência de alguns dos seus pressupostos elementares; e c) artigo 803, inciso I, e parágrafo único, do CPC, bem como ao enunciado 258 da Súmula do STJ, porquanto entendem ser nula a execução, tendo em vista que o título executivo extrajudicial não corresponde à obrigação certa, líquida e exigível. Afirmam que a execução teria sido instruída sem o contrato de factoring. Requerem a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Márcio Rogério de Souza, OAB/PR 16.661 e OAB/BA 19.942 (ID 44866536). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 783, 784, 786, e 803, inciso I, e parágrafo único, todos do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não merece admissão o apelo em relação ao suposto vilipêndio ao enunciado 258 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.877.904/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14/11/2022. Quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Márcio Rogério de Souza, OAB/PR 16.661 e OAB/BA 19.942 (ID 44866536). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027